Tribunal: TJBA
Processo: 8056222-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056222-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CORCINO GOMES DA SILVA NETO Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de dívida ativa não tributária, rejeitou exceção de pré-executividade, determinou o prosseguimento da execução, aplicou multa por litigância de má-fé e autorizou medidas constritivas. O agravante sustenta nulidade da decisão por suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, sob o argumento de que o Juízo teria decidido com base em documentos e informações juntados posteriormente, sem prévia manifestação da parte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é nula por suposta violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, em razão da utilização de informações prestadas por outro juízo e documentos juntados aos autos sem prévia manifestação do executado. III. Razões de decidir 3. Os arts. 9º e 10 do CPC consagram os princípios do contraditório e da não surpresa, assegurando às partes a possibilidade de se manifestar previamente sobre os fundamentos utilizados pelo julgador. 4. Tais princípios, contudo, não possuem caráter absoluto, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade processual. 5. No caso, os documentos apresentados pelo exequente e as informações encaminhadas pela Vara da Fazenda Pública apenas esclareceram o estado atual de processos mencionados pelo próprio executado, sem introdução de fato novo relevante ao julgamento. 6. Constatou-se que as decisões judiciais invocadas pelo executado referiam-se a atos administrativos distintos daqueles que embasam a execução fiscal, inexistindo impedimento ao prosseguimento do feito executivo. 7. Não demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa, afasta-se a alegação de nulidade, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a decretação de nulidade processual exige comprovação do efetivo prejuízo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação dos princípios do contraditório e da não surpresa exige a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade processual. 2. Não há violação ao art. 10 do CPC quando os documentos juntados aos autos apenas esclarecem fatos já debatidos pelas partes, sem introdução de fundamento novo apto a alterar o resultado do julgamento." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 81 e 523, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp nº 1.213.143/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.217.242/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056222-60.2025.8.05.0000, figurando como agravante CORCINO GOMES DA SILVA NETO e como agravado MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.